Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SINDSASC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo executado ou a comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. A tese de inexigibilidade do título executivo aventada pelo DISTRITO FEDERAL no agravo de instrumento no 0701147-77.2025.8.07.0000 já foi apreciada e rejeitada no acórdão exequendo, transitado em julgado em 11/08/2023 (ID n. 50025759, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018). 2.1. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL para desconstituir o acórdão, não foi conhecida pela 1a Câmara Cível em razão de sua inadmissibilidade na espécie.
3. Considerando que a matéria sustentada para afastar exigibilidade do título exequendo já foi decidida durante a formação do título executivo (analisada e afastada expressamente pelo Tribunal no Acórdão de no 1316826 proferido na apelação/remessa necessária - autos no 0702195-95.2017.8.07.0018), sendo, portanto, acobertada pela coisa julgada (art. 502 do CPC), e que a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença uma vez que inexistem valores controvertidos nos autos.
4. Recurso conhecido e provido.